Tribunal: TJMT
Processo: 1000561-84.2019.8.11.0090
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000561-84.2019.8.11.0090
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Produto Impróprio]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[GERALDA DA COSTA DEMARQUE - CPF: 650.639.291-68 (APELANTE), GEILSON PEREIRA DE CARVALHO - CPF: 045.364.001-09 (ADVOGADO), AGROQUIMA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 01.626.951/0025-00 (APELADO), FREDERICO AUGUSTO AUAD DE GOMES - CPF: 605.075.941-34 (ADVOGADO), V M DA SILVA JUNIOR & CIA LTDA - CNPJ: 17.011.259/0001-30 (APELADO), DIEGO CHAVES FREIRE - CPF: 945.371.782-72 (ADVOGADO), VILMA LIMA DE SOUZA - CPF: 038.715.311-03 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1000561-84.2019.8.11.0090.

APELANTE:
GERALDA DA COSTA DEMARQUE.

APELADOS:
AGROQUIMA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS E V M DA SILVA JÚNIOR & CIA LTDA.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – COMPRA DE RAÇÃO E NUTRILAC LEITE PASTO CB – MORTE DO GADO –

INAPLICABILIDADE DO CDC –PRODUTOR RURAL – PRECEDENTES DO STJ –

AUSÊNCIA DE PROVAS CONTUNDENTES – ART. 373, I, DO CPC – FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO – ÔNUS DO AUTOR – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

O produtor rural que adquire insumos agrícolas com a finalidade de incrementar sua atividade produtiva não é considerado destinatário final e, por conseguinte, não é tido como consumidor na relação negocial.

O ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito alegado incumbe à parte autora. Inexistindo prova mínima do alegado pela parte autora, impõe-se a improcedência dos pedidos iniciais.

In casu,
não restou demonstrado o nexo de causalidade entre os produtos adquiridos pela requerida e a morte dos animais.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1000561-84.2019.8.11.0090.

APELANTE:
GERALDA DA COSTA DEMARQUE.

APELADOS:
AGROQUIMA PRODUTOS AGROPECUARIOS E V M DA SILVA JÚNIOR & CIA LTDA.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
GERALDA DA COSTA DEMARQUE
, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Canaã do Norte que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais, Morais e Lucros Cessantes decorrentes da Falha na Prestação de Serviços de nº 1000561-84.2019.8.11.0090, julgou improcedente os pedidos iniciais da ação principal, além da condenação da parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Por outro lado, julgou procedente as reconvenções para condenar a parte autora a pagar à primeira requerida o valor de R$ 7.547,02 (sete mil, quinhentos e quarenta e sete reais e dois centavos) e à segunda requerida o valor de R$ 11.018,13 (onze mil, dezoito reais e treze centavos), ambos os valores acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, desde a citação e correção monetária, desde os respectivos vencimentos, além da condenação da reconvinda ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre os valores atribuídos nas reconvenções.

Em suas razões de ID. 229211694, a apelante sustenta que a requerida V.M DA SILVA JUNIOR – TRANSPORTES ME não possui registro junto ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, fato este que corrobora suas alegações de que o produto adquirido causou a morte de seus animais, bem como que o Juízo
a quo
desconsiderou a inversão do ônus da prova.

Sendo assim, requer a reforma da sentença para que seus pedidos sejam julgados procedentes, ante a nítida falha nos serviços prestados/ofertados pela parte apelada.

Contrarrazões no ID. 229211699, por meio das quais a parte adversa V M DA SILVA JÚNIOR TRANSPORTES ME pugna pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

VI

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara.

A parte autora busca a condenação das empresas apeladas ao pagamento de danos morais e materiais, haja vista que adquiriu 50 (cinquenta) sacas de ração especial pela segunda apelada e o produto Nutrilac Leite Pasto CB/ 30 kilos da primeira apelada para misturar na ração, haja vista que iria contribuir no aumento de produção e rendimento da ração adquirida.

Discorre que na primeira semana de uso dos produtos, observou que os animais apresentavam um inchaço na barriga e que após a terceira semana de aplicação aparecem três animais mortos.

Relata que entrou em contato com o vendedor/veterinário da primeira apelada, o qual teria lhe informado que o problema dos animais não havia relação com os produtos vendidos.

Outrossim, sustenta que entrou em contato com a segunda apelada, no entanto, esta não lhe deu qualquer assistência.

Em razão disso, alega que suspendeu o uso dos produtos e medicou os animais, no entanto, mais um animal veio a óbito.

Relata ainda que encaminhou as amostras para o órgão estadual EMPAER – MATO GROSSO, na qual restou constatado a presença de fungos na ração.

Em razão dos fatos narrados, ajuizou a presente ação visando o ressarcimento de indenização moral, material e lucros cessantes.

Após a devida instrução processual, o Magistrado de Primeiro Grau julgou improcedente a ação principal e procedente os pedidos reconvencionais.

Insurge-se a apelante da decisão, ao argumento de que a requerida V.M DA SILVA JUNIOR – TRANSPORTES ME não possui registro junto ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, fato este que corrobora suas alegações de que o produto adquirido causou a morte de seus animais, bem como que o Juízo
a quo
desconsiderou a inversão do ônus da prova.

Quanto à inversão do ônus da prova, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou em reiteradas oportunidades sobre o tema, no sentido de que o produtor rural que adquire insumos agrícolas com a finalidade de incrementar sua atividade produtiva não é considerado destinatário final e, por conseguinte, não é tido como consumidor na relação negocial. Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRODUTOR RURAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INAPLICABILIDADE DAS NORMAS DO CDC. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 568 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, no contrato de compra e venda de insumos agrícolas, o produtor rural não pode ser considerado destinatário final, razão pela qual, nesses casos, não incide o Código de Defesa do Consumidor, tornando-se inaplicável, por conseguinte, a inversão do ônus da prova. Incidência da Súmula nº 568 do STJ. 3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 4. Agravo interno não provido.”(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1613274 PR 2019/0329225-0, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 06/12/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/12/2021)

Nesse mesmo sentido, este Tribunal de Justiça já decidiu:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAL E LUCROS CESSANTES – PRODUTORA RURAL – CDC – INAPLICABILIDADE – COMPRA DE RAÇÃO – MORTE DE ANIMAIS APÓS A INGESTÃO DO PRODUTO – EXCESSO DE UREIA –– RESPONSABILIDADE DA EMPRESA VENDEDORA DEVIDAMENTE COMPROVADA – LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS – DANO MORAL – DEVER DE INDENIZAR – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.
O STJ possui entendimento firmado no sentido de “não incidir o Código de Defesa do Consumidor na relação jurídica firmada pelo pequeno produtor rural adquirente de insumos agrícolas” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.509.325/SP, 3ª Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 20.04.2020).
Na espécie, restou devidamente comprovada a reponsabilidade da empresa ré pela morte dos animais da autora, face a ingestão de ração com excesso de ureia, em que fosse devidamente orientada a forma de utilização do produto, bem como a adaptação dos animais. O ato ilícito deve restar devidamente comprovado, nos termos dos arts. 186 e 927, ambos do C. Civil, consoante visto no caso, porque a responsabilidade indenizatória está diretamente a ele vinculada. A indenização por lucros cessantes não pode ter por base o lucro imaginário, simplesmente hipotético ou dano remoto, que seria apenas a consequência indireta ou mediata do ato ilícito, mas deve representar o que a vítima efetivamente perdeu e o que razoavelmente deixou de ganhar, em decorrência direta e imediata do ilícito. Na espécie, a parte não demonstrou cabalmente o prejuízo alegado, restando improcedente o pleito indenizatório, pois, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, encargo do qual não se libertou. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, consoante visto no caso em voga. (N.U 1003792-85.2016.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/09/2022, Publicado no DJE 07/10/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – REEMBOLSO DE GASTO COM OBRA DE ELETRIFICAÇÃO RURAL – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO AFASTADA – QUESTÃO DE FUNDO – PROVA SUFICIENTE DA INCOPORAÇÃO DA REDE PARTICULAR À REDE GERAL ADMINISTRADA PELA CONCESSIONÁRIA – APURAÇÃO DO VALOR EM FASE DE LIQUIDAÇÃO – SENTENÇA CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO.
1 – Segundo sedimentado no STJ quanto ao prazo da prescrição, no caso concreto, o termo inicial da prescrição para o manejo desta Ação de Cobrança fundada em enriquecimento ilícito nasceu em 21/04/2017, data em que houve a incorporação sumária da rede privada à rede da Concessionária, pois somente nesse instante os consumidores tiveram ciência da incorporação. Portanto, se o protocolo da ação se deu em 08/02/2018, é óbvio que o direito não estava fulminado pela prescrição trienal.
2 – No caso, a própria Carta enviada pela Recorrente aos Recorridos não deixa margem para dúvidas de que os consumidores custearam a obra de energização do local, tanto que enviou a minuta do contrato com a descrição da rede incorporada.

3 - Ainda que não haja comprovante dos gastos, os documentos colacionados aos autos são suficientes para comprovar que houve a construção da rede de subestação pelos consumidores, de maneira que é devido o ressarcimento mediante a liquidação com base na relação de materiais encaminhada pela Apelante, com base no preço de mercado da data de conclusão da obra (16/09/1999), a serem calculados na fase de liquidação, acrescido o toral de juros de mora desde a citação e correção monetária pelo INPC desde o desembolso (16/09/1.999). (N.U 1000241-20.2018.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/01/2023, Publicado no DJE 01/02/2023)

APELAÇÃO CÍVEL.

EMBARGOS À EXECUÇÃO.

DUPLICATA MERCANTIL.

CERCEAMENTO DE DEFESA.

NÃO CONFIGURADO.

PRODUTOR RURAL.

INAPLICABILIDADE DO CDC.

REGULARIDADE DOS TÍTULOS. COMPROVADA REGULARIDADE DOS TÍTULOS.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
Não há que se falar em cerceamento de defesa por julgamento antecipado se os autos foram fartamente instruídos com farta documentação, que foram suficientes para o deslinde da controvérsia pelo Juízo da causa.

O produtor rural não é o destinatário final e por isso não se aplica o Código de Defesa do Consumidor.
Comprovada a regularidade dos títulos, mantém-se a execução. (N.U 0000532-58.2020.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/11/2022, Publicado no DJE 11/11/2022)

Diante do exposto, afasto a aplicação do Código de Defesa do Consumidor na relação estabelecida entre as partes.

Portanto, sabe-se que o ônus da prova compete à parte autora, no que tange aos fatos constitutivos do seu direito, e ao réu, quanto aos fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito daquele, a teor do art. 373, I, do Código de Processo Civil de 2015.

Da análise detida do acervo probatório juntado nos autos, verifico que a parte autora aduz que sofreu prejuízos com a morte de seu gado, ao utilizar a ração e o produto Nutrilac Leite Pasto CB/ 30 kilos adquiridos das requeridas.

No entanto, ao analisar as provas juntadas nos autos, verifica-se que não há elemento algum que indique que a morte dos gados ocorreu pela utilização da ração e o produto Nutrilac Leite Pasto CB/ 30 kilos adquiridos das requeridas.

Isso porquê, a parte autora ao ajuizar a ação juntou aos autos somente uma perícia realizada pelo órgão estadual EMPAER – MATO GROSSO, na qual restou constatado a presença de fungos na ração.

Ocorre que ao ouvir as testemunhas na Audiência de Instrução e Julgamento restou constatado que os fungos encontrados pela perícia realizada pelo órgão estadual eram causados diante da umidade no ambiente, e, ao questionar as testemunhas Gustavo, Marcos e Walber, todos informaram que a ração era armazenada em um puxadinho, com a possibilidade de umidade pelas partes laterais.

Outrossim, conforme bem consignado pelo Magistrado de Primeiro Grau, não há como saber a causa da morte dos animais, uma vez que não foi realizada a necropsia em momento oportuno.

Conclui-se, portanto que não restou demonstrado o nexo de causalidade entre os produtos adquiridos pela requerida e a morte dos animais.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS –
PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA REJEITADA
– COMPRA DE SAL MINERAL – ENFRAQUECIMENTO E MORTE DO GADO – AUSÊNCIA DE PROVAS CONTUNDENTES – ART. 373, I, DO CPC – FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO – ÔNUS DO AUTOR – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

É ônus do impugnante a comprovação da ausência dos requisitos da parte adversa para a concessão da assistência judiciária, sob pena de rejeição da impugnação.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou em reiteradas oportunidades sobre o tema, no sentido de que o produtor rural que adquire insumos agrícolas com a finalidade de incrementar sua atividade produtiva não é considerado destinatário final e, por conseguinte, não é tido como consumidor na relação negocial.

O ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito alegado incumbe à parte autora. Inexistindo prova mínima do alegado pela parte autora, impõe-se a improcedência dos pedidos iniciais.

In casu,
não há nos autos nenhum elemento que indique que o enfraquecimento do gado ocorreu pela utilização do sal mineral.”(TJMT 00010804020158110018, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Relator: Dirceu dos Santos, Data de Julgamento: 28/08/2023, Data de Publicação: 31/08/2023).

Por fim, insta consignar que a ausência de registro da requerida V.M DA SILVA JUNIOR – TRANSPORTES ME, não é fato suficiente para demonstrar que a morte do gado decorreu da ração fornecida por eles.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do §11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024